Tribunal: CARF
Processo: 13961.000314/2009-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.000314/2009-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.137 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
GERALDO BANDEIRA ANDRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
MULTA DE OFÍCIO
A multa de 75% é aplicada sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de lançamento de ofício decorrentes da apuração de
falta de pagamento ou recolhimento, bem como de falta de declaração e de
declaração inexata.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MUDANÇA DE MODELO.
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. Súmula CARF no 86.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13961.000314/2009-32
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.000314/2009-32

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/7), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2008. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$3.031,16.
A notificação noticia omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 7/10/2009, a NL foi objeto de impugnação, em
29/10/2009, às fls. 2/23 dos autos, assim sintetizada na decisão recorrida:
O interessado apresentou impugnação tempestiva, que se encontra à folha 01, instruída
como os documentos de folhas de 06 a 21, fundamentando-se nas razões a seguir
sintetizadas.
Esclarece que não é da Ativa, é reformado, e que declarou o que realmente recebeu (o
valor de R$ 18.858,00), podendo ser comprovado pelos contracheques que anexa.
Diz que não é especialista no assunto, bem como que pode ter cometido algum erro(não
ter usado o formulário certo), mas que não houve má fé.
Explica que talvez a responsável pela revisão da DIPF não tenha sido informada que
“dos R$ 42.424,92 de rendimentos a Marinha retirou R$ 20.625,70 em beneficio da Sra.
Maria Terezinha Bandeira André, CPF no 467990364/34 declarado a Receita Federal
em separado, e mais, R$ 4.708,92 em Contribuição Previdenciária Oficial, restando
efetivamente para mim a quantia de 12x1.571,50 = 18.858,00.”.
Alega uma possível imperícia de sua parte, mas acredita que “se fosse feita em outro
formulário não modificava o resultado da declaração pois a lei diz que devemos pagar
imposto de renda sobre a quantia efetivamente recebida.”.
Sustenta que o valor do Crédito Tributário Apurado de R$ 5.791,94, representa mais do
que o dobro que recebe liquido (R$ 2.035,89), após um reajuste salarial.
Por fim, requer o provimento do presente embargo, objetivando o prevalecimento da
justiça.
A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/FNS que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente (fls. 29/33).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 21/12/2011 (fl. 36), o contribuinte, em
5/1/2012 (fl. 38), apresentou recurso voluntário, às fls. 38/57, alegando, em apertado resumo,
que:
- teria apresentado sua declaração no modelo simplificado, tendo se equivocado
nos valores indicados.
- os documentos juntados a sua defesa comprovariam que não teria havido má fé
de sua parte ou prejuízo ao Fisco, ressaltando que não teria sofrido retenção na fonte de IR.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.000314/2009-32

- a relatora da decisão não teria verificado seu comprovante de rendimentos.
- não faria sentido ter que pagar o imposto que está sendo exigido, quando nos
anos posteriores, com rendimentos superiores, teria feito jus a saldo de imposto a restituir.
- teria tido descontada dos seus rendimentos pensão alimentícia, a qual teria sido
declarada pela beneficiária à Receita Federal do Brasil.
- documentos juntados ao processo evidenciariam a impossibilidade de o
contribuinte suportar o crédito exigido.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos tidos por omitidos pelo contribuinte. Em seu
recurso, o recorrente volta a fazer alusão à pensão alimentícia paga.
De plano, destaco que o comprovante de rendimentos juntado pelo contribuinte
(fl.9) confirma o valor dos rendimentos apontado na autuação (fl.5).
O documento consigna o pagamento de pensão alimentícia. Nada obstante, como
apontado na decisão recorrida, o contribuinte optou pela apresentação da declaração no modelo
simplificado. Nesse modelo, o desconto de 20% sobre os rendimentos tributáveis, limitado a
R$11.669,72 no ano-calendário 2007, substitui as deduções legais cabíveis.
Assim, a pensão alimentícia não pode ser deduzida dos rendimentos tributáveis
informados na declaração de ajuste visto que a opção do contribuinte foi pelo desconto
simplificado.
Ou seja, dos rendimentos totais de R$42.424,92, noticiados no comprovante de
rendimentos (fl. 9), não é mais possível a dedução da pensão alimentícia de R$ 18.858,00, uma
vez que o contribuinte optou pela declaração no modelo simplificado, afastando a utilização das
deduções legais eventualmente cabíveis, entre elas, a pensão alimentícia judicial.
O fato de a beneficiária da pensão ter informado o recebimento desses rendimento
não socorre o contribuinte, uma vez que, repise-se, o direito à dedução ou não desse valor está
relacionado ao modelo de declaração escolhido por ele, que, no caso, foi o simplificado.
Acrescento que é vedada a retificação da declaração visando a mudança de
modelo após o prazo final para sua entrega. Essa matéria já se encontra sumulada neste
Conselho, sendo de observância obrigatória por este colegiado:
Súmula CARF no 86
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega.
À luz da legislação citada na notificação de lançamento, os rendimentos
tributáveis pelo imposto de renda da pessoa física sujeitos à tabela progressiva devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na declaração de ajuste anual.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.000314/2009-32

Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, com o seu
correspondente lançamento de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir declarado.
A não inclusão de rendimentos recebidos na declaração retificadora caracteriza
omissão, como indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de ofício do
imposto devido e não declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora correspondentes.
Aliás, vale lembrar que a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta
de pagamento, mas também da falta de declaração ou de declaração inexata, como se observa da
leitura do art. 44, inc. I, da Lei no 9.430, de 1996, na redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488,
de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Deste modo, revela-se correta a exigência do imposto suplementar acompanhado
da multa de ofício e dos juros de mora correspondentes.
Neste ponto, afasto a alegação do recorrente de que não teria havido prejuízo ao
Fisco. Ora, se foi apurado saldo de imposto a pagar não declarado e não recolhido pelo
contribuinte, resta evidente o prejuízo gerado ao Fisco.
Também esclareço que o fato de não ter sofrido retenção de IR na fonte não exclui
a responsabilidade do beneficiário do rendimento em oferecê-lo a tributação em sua declaração
de ajuste anual.
Quanto a sua boa-fé, como apontado na decisão recorrida, em se tratando de
matéria tributária, não importa se a pessoa física deixou de atender às exigências da lei por má-
fé, por intuito de sonegação ou, ainda, se tal fato aconteceu por puro descuido ou
desconhecimento. A infração é do tipo objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional - CTN, isto é, “a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato”. É preciso dizer ainda que no presente lançamento o
interessado não está sendo acusado de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que
exigiria aplicação de multa qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei
no 9.430/96.
No tocante às alegações de sua situação financeira, esclareço que a atividade de
fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do CTN, cabendo
à autoridade administrativa tão somente o cumprimento estrito do ordenamento vigente às
infrações concretamente constatadas, sem poder apreciar arguições de cunho pessoal, sob pena
de responsabilidade:
“Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Por fim, quanto ao descompasso entre os resultados apurados nas declarações dos
anos posteriores ao aqui analisado, depreende-se que decorrem da escolha do modelo de
declaração pelo contribuinte. Diferentemente do exercício 2008, objeto destes autos, depreende-
se que nos anos posteriores o contribuinte apresentou sua declaração no modelo completo
fls.42/48.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.137 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13961.000314/2009-32

Essa constatação em nada afeta ao que aqui foi decidido, uma vez que, repise-se, é
vedada a mudança de modelo após o prazo de entrega da declaração.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital